Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-07.2025.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001355-07.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO AURELIO GOMES - CPF: 951.382.182-04 (APELANTE), LUCIANA CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 007.343.432-99 (ADVOGADO), BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - CNPJ: 06.888.683/0001-41 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – TRANSPORTE DE CARGAS – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – CLASSIFICAÇÃO DE “PERFIL DIVERGENTE” OU “NÃO ADEQUADO” – EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM TRÂMITE – INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERÍDICAS – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DIRETA NA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC) – VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA NO ÂMBITO DA ANÁLISE DE RISCO LOGÍSTICO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO À EVENTUAL FALSIDADE OU MÁ-FÉ (ART. 373, I, CPC) – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil das empresas de gerenciamento de risco exige a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal. A atividade de compilar e repassar informações verídicas, obtidas em bancos de dados de acesso público (como processos criminais em trâmite), para subsidiar análise de risco por transportadoras e seguradoras, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ou discriminatório.

As gerenciadoras de risco exercem função estritamente informativa, não detendo o poder de decisão final sobre a contratação do motorista, a qual compete exclusivamente à empresa transportadora com base em seus próprios critérios de segurança e autonomia contratual.

A indicação de "perfil divergente" fundamentada em fatos processuais reais não fere o princípio da presunção de inocência, uma vez que não se trata de juízo de culpa criminal, mas de avaliação técnica de risco setorial voltada à segurança da carga e à regulação do prêmio de seguro.

Inexistindo prova de que a requerida tenha veiculado informações falsas, manipuladas ou sigilosas, bem como ausente a comprovação de má-fé ou abuso de direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001355-07.2025.8.11.0087

APELANTE:

JO
Ã
O AUR
É
LIO GOMES

APELADO:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO AURÉLIO GOMES
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Guilherme Carlos
Kotovicz
, da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
Ação
de
Obrigação
de
Fazer
c/c
Danos Morais
nº 1001355-07.2025.8.11.0087, ajuizada em desfavor de
BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. -
EPP
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau foi omissa quanto ao pedido de obrigação de fazer, tendo focado apenas na pretensão indenizatória.

Argumenta que a apelada, ao classificar seu cadastro como "perfil divergente" em razão de um processo criminal ainda em fase de instrução e sem sentença condenatória, violou frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência e a proibição de penas de caráter perpétuo.

Aduz que tal conduta configura prática discriminatória e abuso de direito, dificultando seu exercício
profissional como motorista de carga, além de violar a Lei Geral de Proteção de Dados (
LGPD
) pelo tratamento e compartilhamento de informações sensíveis sem consentimento.

Defende a ocorrência de danos morais
in
re

ipsa
e danos materiais, pugnando pela necessidade de retificação de seus dados para "cadastro completo" ou "adequado ao risco".

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedente a ação para determinar a obrigação de fazer e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais (
I
d.
344635389
).

A apelada apresentou contrarrazões
,
defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que atua licitamente no gerenciamento de riscos, limitando-se a repassar informações verídicas e públicas extraídas de órgãos oficiais.

Afirma que não possui ingerência nas decisões de contratação das transportadoras, as quais possuem livre arbítrio para avaliar o perfil dos profissionais.

Esclarece que, após o autor fornecer a documentação solicitada, seu cadastro passou a constar como "completo" e sem ressalvas, inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade que justifique o dever de indenizar.

Cita jurisprudência do TST que autoriza a exigência de antecedentes para motoristas de carga devido à natureza do ofício.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em seus estritos termos (
I
d. 220738436).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 345114356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia fática e jurídica reside na verificação de eventual ato ilícito praticado pela empresa de gerenciamento de riscos ao classificar o perfil do motorista apelante como "divergente" ou "inadequado" em razão da existência de processo criminal em trâmite.

Em que pesem as razões vertidas pelo recorrente, o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a atividade desempenhada pelas gerenciadoras de risco constitui exercício regular de direito, pautado na livre iniciativa e na prestação de informações lícitas e verídicas extraídas de bancos de dados públicos.

Conforme se extrai dos autos, a apelada limitou-se a informar a existência de ação penal pelos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, fatos que são de acesso público e cuja veracidade não foi contestada, uma vez que o próprio autor confirma a existência da demanda criminal, ainda que em fase de instrução.

Neste cenário, a prestação de serviços de informação para fins de análise de risco logístico não configura, por si só, óbice ao livre exercício da atividade profissional, visto que a decisão final acerca da contratação permanece sob o exclusivo arbítrio das empresas transportadoras e seguradoras, que utilizam tais dados como um dos critérios de conveniência e segurança.

A classificação técnica de "perfil divergente" ou "não adequado" não possui natureza de sanção jurídica, mas de avaliação de risco setorial, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência na esfera cível-administrativa, uma vez que a empresa de risco não declara o autor culpado, mas apenas reporta um
fato processual existente que pode influir no prêmio do seguro ou na segurança da carga.

Conforme os precedentes desta Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado, inexistindo prova de que a gerenciadora tenha divulgado informações falsas, manipuladas ou obtidas de forma ilícita, não se verifica o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil elencados nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Segue os precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – ALEGADO IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS –
CADASTRO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – EMPRESA QUE SE LIMITA AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ÀS TRANSPORTADORAS – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO FALSA OU IRREGULAR
– ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC)– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC)– INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO OU NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. A atividade desenvolvida por empresas especializadas em gerenciamento de riscos no transporte de cargas consiste no fornecimento de informações cadastrais e análises de risco às empresas contratantes do transporte, não lhes competindo a decisão final acerca da contratação ou impedimento profissional do motorista. O fornecimento de informações verídicas e obtidas de fontes legítimas, especialmente quando derivadas de registros
públicos ou dados passíveis de consulta, caracteriza exercício regular de direito, hipótese excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil.
Inexistindo prova de que a empresa gerenciadora de riscos tenha divulgado informação falsa, manipulada ou obtida de forma irregular, não se configura ato ilícito capaz de ensejar responsabilização civil
. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de demonstrar que a alegada restrição cadastral decorreu de atuação indevida da empresa ré.
A eventual decisão de não contratação do motorista por transportadoras ou seguradoras constitui ato autônomo dessas empresas, não podendo ser automaticamente imputada à gerenciadora de riscos que apenas fornece informações para avaliação do risco logístico
. Ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente a ilicitude da conduta e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10233922320248110003, Relator:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2026)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. CLASSIFICAÇÃO CADASTRAL DE MOTORISTA COMO "NÃO ADEQUADO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DISCRIMINAÇÃO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por motorista profissional contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e exclusão de restrição cadastral. O apelante alega bloqueio indevido de seu cadastro profissional como “não adequado” para transporte de cargas, mesmo após a extinção da punibilidade em processo criminal, e pleiteia a exclusão da restrição e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do apelante como “não adequado” para o transporte de cargas configura conduta ilícita ou discriminatória por parte da empresa de gerenciamento de risco; (
ii
) verificar se houve dano moral indenizável decorrente da referida classificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelada exerce atividade legítima de gerenciamento de riscos, amparada pelo princípio da livre iniciativa e pela liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal, sendo lícito o repasse de informações verídicas e públicas extraídas de registros oficiais.

A manutenção do status de “perfil divergente” decorre de avaliação técnica e interna, feita a partir de parâmetros próprios do setor, sem configurar sanção jurídica ou inscrição em cadastros de inadimplentes, o que afasta a alegação de conduta ilícita ou discriminatória.

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, art. 6º, I e II), a atividade da apelada respeita os princípios da finalidade e da necessidade, não havendo desvio de uso dos dados ou divulgação indevida.

As garantias constitucionais à honra, imagem e livre exercício profissional (CF, art. 5º, incisos V, X e XIII) não têm
caráter absoluto e devem ser interpretadas em conjunto com os princípios da livre iniciativa e autonomia contratual.

A classificação técnica realizada pela empresa não gera, por si só, impedimento ao exercício profissional, tampouco configura ato abusivo, salvo em casos de arbitrariedade ou má-fé, os quais não restaram demonstrados nos autos.

A ausência de prova concreta de negativa de contratação ou de prejuízo material direto decorrente da restrição enfraquece o pleito indenizatório, sendo insuficiente a mera alegação de impedimento laboral.

Não se configurou dano moral, pois inexiste conduta ofensiva à honra objetiva do autor nem divulgação pública desabonadora, sendo a informação restrita ao ambiente técnico da rede de clientes da empresa de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a atividade de gerenciamento de risco que, com base em dados públicos e critérios técnicos, classifica profissionais como “não adequados” para transporte de cargas, desde que não haja divulgação indevida ou falsidade nas informações. A utilização de dados verídicos extraídos de fontes oficiais, sem exposição pública vexatória, não configura ato ilícito nem gera, por si só, direito à indenização por danos morais. A classificação técnica não impede o exercício profissional e não vincula as empresas contratantes, as quais detêm liberdade para decidir quanto à contratação, com base em critérios próprios de segurança e conveniência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, V, X, XIII e 170; CC,
arts
. 421 e 421-A; Lei nº 13.709/2018 (
LGPD
), art. 6º, I e II; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF,
RTJ
173/807-808; TJMT,1022062-08.2023.8.11.0041 e 1011735-93.2024.8.11.0000.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024503320258110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025)

O ônus de comprovar que a restrição cadastral decorreu de atuação arbitrária ou má-fé da ré competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

A utilização de dados públicos para fins de gerenciamento de risco é conduta que respeita os princípios da finalidade e necessidade previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (
LGPD
), não gerando direito à indenização por danos morais ou materiais, tampouco amparando o pedido de obrigação de fazer para alteração compulsória de status técnico de risco.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois o agir da apelada situa-se dentro dos limites da legalidade e da autonomia contratual.

Ante o exposto,
NEGO DESPROVIMENTO

ao

recurso. Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%
(doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026